Tribunal: TJMT
Processo: 1000076-06.2023.8.11.0006
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000076-06.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IKARO ROBERIO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 043.152.311-85 (APELANTE), ROSANGELA CAMPOS LEONEL - CPF: 954.465.241-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EME
NTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. VALOR DO BEM INFERIOR AO
SALÁRIO MÍNIMO
. DESVALORIZAÇÃO NATURAL DO BEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de
1
ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de receptação simples (art. 180,
caput
, do CP).

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 180, § 5o do CP (receptação privilegiada), considerando a desvalorização natural do bem receptado.

III. Razões de decidir:

1. O valor do bem receptado (bicicleta) deve considerar a depreciação natural após
3
anos de uso, e não o valor da nota fiscal de compra original.

2. Para caracterização do pequeno valor, o bem deve ter valor inferior ao
salário mínimo
vigente à época dos fatos, conforme entendimento consolidado do STJ.

3. Presentes os requisitos da primariedade e pequeno valor do bem
, é
cabível a aplicação da causa de diminuição de pena na fração máxima de 2/3, se
todas
as
circunstâncias
judiciais são favoráveis.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido, em dissonância do parecer ministerial.

Tese de julgamento:
Para fins de aplicação da receptação privilegiada (art. 180, § 5o, CP), o valor do bem deve considerar sua depreciação natural, sendo considerado de pequeno valor aquele inferior ao
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
.
180,
caput
e §5o; 155, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
REsp
n. 2.095.707/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5a Turma, j. 30/11/2023; TJMT - N.U 0007247-70.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06
/2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
IKARO ROBERIO DOS SANTOS BARBOSA
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
1
(um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput,
do Código Penal), conforme
sentença
que se vê no Id. 261389827.

Após a sentença, a defesa do réu interpôs embargos de declaração (Id. 259685206), alegando omissão quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §

5o do art. 180
,
do Código Penal. O Juízo de primeiro grau acolheu parcialmente os embargos, afastando a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §

5o do art. 180
,
do Código Penal, mas reconhecendo a atenuante da menoridade.

Em razão desse acolhimento, a pena do réu foi ajustada, levando em considera
ção a atenuante da menoridade.
Contudo, a pena foi mantida em
1
(um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, sem alteração significativa na condenação.

Em suas razões recursais (Id. 261389851), a defesa do apelante, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustenta que a sentença deve ser reformada para
aplicação da causa de diminuição prevista no art. 180, § 5o, do CP.
Argumenta que considerando o valor do bem apontado no auto de avaliação corresponder ao produto novo, deve-se aplicar as regras da experiência comum, considerando que a bicicleta, com mais de
3
anos de uso contados da data da compra, sofreu desvalorização natural, tornando seu valor real inferior ao parâmetro legal para caracterização do
pequeno valor
.

Subsidiariamente, requer o prequestionamento das normas invocadas para fins de eventuais recursos extraordinários.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público (Id. 261389855), que
se manifestou
pelo desprovimento do recurso
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer da lavra da
d. Procurador
a

Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
,
opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 265564761).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise das teses defensivas.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
IKARO ROBERIO DOS
SANTOS BARBOSA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), sendo que a pretensão recursal se restringe
à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 5o do art. 180
,
do Código Penal
, com a consequente redução da pena e eventual alteração do regime prisional.

Ausente qualquer irresignação acerca da materialidade e autoria delitiva, passo à análise do pedido.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que a pena aplicada deve ser revista, com a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2o do Código Penal, nos termos do disposto no art. 180, § 5o do mesmo diploma legal, tendo em vista que o réu é primário
, de bons antecedentes
e o valor do bem receptado, no momento da prática delitiva, deve ser considerado de pequeno valor, com base na desvalorização natural do objeto.

O juízo de origem deixou de aplicar a referida
minorante
, fundamentando:

“(...)
Para o reconhecimento do benefício é necessário o adimplemento dos requisitos legais da

primariedade e do pequeno valor do bem, assim considerado o inferior ao valor de 01 (um)
salário mínimo
.

Nesse sentido é a orientação do c. STJ:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.

PLEITO DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 2o DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL.

IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE LAUDO DE AVALIAÇÃO. PEQUENO VALOR DOS BENS

NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO QUE NÃO PODE

PREJUDICAR O RÉU. CONSULTA INDEVIDA AO GOOGLE DO VALOR DOS BENS.

ALEGAÇÕES NÃO SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. DE INSTÂNCIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO

PROVIDO. (...)
2
. Em relação à figura da receptação privilegiada, o art. 180, § 5o, última parte, do

Código Penal possibilita a aplicação do benefício penal descrito no art. 155, § 2o do Código Penal na

hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem

receptado, assim considerado aquele inferior ao
salário mínimo
ao tempo do fato. (STJ,
AgRg
no HC

n. 848.976/SC, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 11/12/2023)

(Ementa parcial)
.

Não obstante os argumentos defensivo
, observa-se
dos autos que, apesar de o réu ser primário,
o

valor do bem foi estimado em R$ 1.499,00 (mil quatrocentos e noventa e nove reais), consoante auto de

avaliação indireta (ID
107004350),
o que ultrapassa o montante do
salário mínimo
no ano de 2022 (R$

1.212,00).

Dessa forma, não há que se falar em concessão do privilégio do art. 180, § 5o, do CP, pois os

requisitos legais exigidos não estão preenchidos, razão pela qual INDEFIRO a pretensão defensiva
(...)
.
(Id.
261389839
). (grifos meus).

Todavia, após detido exame dos autos, constato que o apelante preenche, de forma concomitante, todos os requisitos exigidos para a incidência da causa especial de diminuição prevista no
§ 5o do art. 180 do Código Penal
.

Isso porque, e
mbora conste no auto de avaliação que a bicicleta apreendida tinha o valor de R$ 1499
,00
(Id.
261389757
– 88)
, o que corresponde ao valor registrado na Nota Fiscal da compra em 21/09/2019

(Id.
261389752
– p. 81)
, sabe
-se
que o valor de mercado da bicicleta
foi
substancialmente reduzido após mais de
3
anos de uso (data do fato: 30/11/2022). A desvalorização natural de bens como bicicletas, especialmente em virtude do uso contínuo, deve ser levada em consideração para fins de aplicação do privilégio.

Em
uma simples
consulta ao mercado, mais especificamente ao
site
Merc
ado Livre, foi
possível constatar que o valor de bicicletas com características similares à apreendida no caso, fabricadas no mesmo ano,
que
varia de R$ 700,00 a R$ 900,00
(
https://lista.mercadolivre.com.br/bicicleta-colli-aro-29-usada
)
, o que evidencia que o valor do bem, na época da receptação, era consideravelmente inferior ao registrado na Nota Fiscal, ficando abaixo de um salário mínimo, que, em novem
bro de 2022, era de R$ 1.212,00
.

Ademais,
importa ressaltar que
o réu
é primário,
o que está em conformidade com o disposto no art. 155, § 2o, do Código Penal, que prevê que,
se o agente for primário e o valor do bem furtado for pequeno, o juiz pode substituir a pena de reclusão por detenção, diminuir a pena de um a dois terços ou aplicar exclusivamente a pena de multa
.

Importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça entende que para caracterizar um bem como de pequeno valor, ele deve ser inferior ao
salário mínimo
vigente à época dos fatos (
AgRg
no
REsp
n. 2.095.707/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023,
DJe
de 5/12/2023).

Neste mesmo sentido decidiu este
T
ribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL –
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA – POSSIBILIDADE – BENS EQUIVALENTES AO
SALÁRIO MÍNIMO
VIGENTE NA ÉPOCA DOS FATOS
– RECURSO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

O Superior Tribunal de Justiça entende que deve ser considerado como bem de pequeno valor, “
aquele que não excede um
salário mínimo
ao tempo da prática delitiva
” (
AgRg
no
REsp
n. 2.095.707/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023,
DJe
de 5/12/2023).

(N.U 0007247-70.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/
2024
)
. (grifos meus).

No caso em análise, em que pese o valor inicial da bicicleta, a desvalorização ao longo dos anos, somada ao fato de que
o valor final da bicicleta foi
inferior ao
salário mínimo
na época dos fatos,
entendo
ser plenamente aplicável o privilégio da receptação, com a consequente redução da pena.

Dessa forma,
reconheço a figura da
receptação privilegiada

em favor do acusado
Leonardo Batista Alencar dos Anjos

(
art. 155, § 2o
c.c
.
art. 180, § 5o
, parte final,
ambos do Código Penal
)
e

considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, deve ser aplicada a
fração máxima redutora [2/3 (dois terços)],

redimensionando a pena definitiva para
04
(
quatro
) meses de reclusão e
03 (três
) dias-multa
.

Nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal,
mantenho
o regime inicial
aberto
para cumprimento da pena.

Considerando que a pena foi estabelecida em um período não superior a
1
(um) ano,
mantenho
a substituição da pena privativa de liberdade
por 1 (uma) pena restritiva de direitos
, a ser determinada pelo Juízo da Execução Penal.

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Ikaro

Roberio

d
os Santos Barbosa
para reconhecer a figura da receptação
privilegiad
a
e readequar a pena
para

4
(quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além de
3 (três) dias-multa
, com o valor do dia-multa fixado em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por 1 (uma) pena
restritiva de direitos, a ser determinada pelo Juízo da Execução Penal
, mantendo incólumes
os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025